Tribunal: TJDFT
Processo: 0731981-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO. CÁLCULOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu tutela de urgência requerida em desfavor de instituição financeira. A controvérsia recursal repousa em verificar a possibilidade de acolher pedido de depósito judicial do valor entendido como devido, bem como determinação de não inserção do nome do agravante em cadastro de inadimplentes.
2. O simples ajuizamento de demanda revisional de contrato não é suficiente para, de plano, afastar a vigência do contrato. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o contrato firmado entre as partes padece de vício, devendo a questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal.
3. Necessário se faz oportunizar a dilação probatória para analisar as circunstâncias em que o negócio jurídico objeto da controvérsia foi celebrado.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.